Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MUDANÇA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
I - A revisão criminal, em regra, não constitui meio processual adequado para o reexame da dosimetria, como se novo recurso fosse, sendo admitida apenas quando demonstrada contrariedade a texto de lei, decisão contrária à evidência dos autos ou nova prova que reflita na diminuição da pena.
II - No caso, a sentença transitou em julgado no ano de 2019, quando a jurisprudência era firme no sentido da compatibilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno com o delito de furto qualificado.
III - O acórdão que estabeleceu o Tema 1087, em sentido diametralmente oposto, foi publicado em 27/6/2022, o que impede a modificação da coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP.
IV - Revisão criminal julgada improcedente.